Tribunal: TJSP
Processo: 2038863-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Decisão guerreada que determinou ao banco executado que promova o depósito do valor remanescente apurado com base na revisão do Tema 677 do STJ. Insurgência. Descabimento. Termo final de atualização do valor devido. Reflexão sobre o tema, com alteração do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Decisão guerreada que determinou ao banco executado que promova o depósito do valor remanescente apurado com base na revisão do Tema 677 do STJ. Insurgência. Descabimento. Termo final de atualização do valor devido. Reflexão sobre o tema, com alteração do entendimento anterior. Depósito judicial realizado pelo banco que tem finalidade única de garantia do juízo e não faz cessar a incidência de correção monetária e juros de mora nos termos determinados no título executivo judicial. Aplicabilidade do Tema 677 do STJ: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Efeito vinculante imediato, conforme previsto no artigo 1040 do CPC. Precedentes. Não obstante, a metodologia do cálculo do débito remanescente do executado comporta adequação para que o valor depositado e o efetivamente devido sejam atualizados para o presente, independentemente da data do depósito, na forma da fundamentação. Recurso parcialmente provido.